Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713695-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MAURÍCIO CREMA RODRIGUES REPRESENTANTE: GIOVANA IANNICELLI CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 16326320) que, nos autos da Ação que move em desfavor de Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, que tinha por objeto o envio de determinação ao Juízo da Comarca de Jaraguá/GO para reserva da meação pleiteada pela Agravante no processo de origem. A Agravante, além de requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, explica que, na origem, houve a declinação de competência para o Juízo da Comarca de Jaraguá/GO, decisão que restou suspensa nos autos do Agravo de Instrumento no 0712168-26.2020.8.07.0000 desta relatoria. Aduz que a r. decisão ora agravada deve ser reformada, uma vez que o pedido de reserva do valor da meação é medida de extrema urgência. Defende que a reserva de valores é providência que resguarda o direito dela e garante o eventual recebimento da quantia sem maiores entraves, pois o fato de o Banco ter liquidez não gera a certeza de que, em caso de reconhecimento do direito à meação, irá fazer o pagamento da verba sem qualquer resistência. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstado o levantamento de quantia referente à meação que pleiteia. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, concluo que a manifestação prolatada pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de um despacho, não sujeito à recurso (art. 1001 do CPC/15), em que Sua Excelência expõe estar impedido de decidir em razão da extensão da r. decisão proferida por esta relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0712168-26.2020.8.07.0000. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano à Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação. Feitas essas considerações, infere-se que o recurso ora manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator